Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711135-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E C I S Ã O Adoto o relatório proferido pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID68375866): “1. Do Relatório. Trata-se de embargos à execução proposto por LB12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em recuperação judicial, em face de CONDOMÍNIO KIMBERLEY PLAIN, sob o argumento básico de que a loja 68 estaria locada à empresa Híbrida Mobilidade Comércio e Locações de Veículos Automotores e Elétricos LTDA, e que de acordo com cláusula contratual, a responsabilidade pelas despesas ordinárias de condomínio seria desta última. A embargante pontua que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais teria como fato gerador a imissão na posse, além de que a atividade comercial dirigida ao público, exercida pela Híbrida Mobilidade Comércio e Locações de Veículos Automotores e Elétricos LTDA, daria visibilidade, e ciência ao condomínio, sobre a responsabilidade do locatário em pagar as verbas condominiais. No mais, a parte embargante alega ausência de liquidez do título extrajudicial, pois, na convenção de condomínio e atas de assembleias, não constou o valor específico da taxa condominial para cada unidade imobiliária. Por fim, a autora dos embargos, LB12 Investimentos Imobiliários LTDA, argumenta que o juízo da recuperação judicial é que deveria promover o controle em relação aos atos de constrição da sociedade empresária, garantindo-se, dessa forma, os bens essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, por conta do princípio da preservação da empresa, ainda que na esfera extraconcursal (ID 196 664 207). Decisão judicial que determinou a emenda da peça vestibular (ID 197 525 527), cujo cumprimento deu-se ao ID 199 466 466 e seguintes. Em continuidade, constou dos autos decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, bem como concedeu à parte embargada a possibilidade de apresentar manifestação no prazo de quinze dias, prevendo a possibilidade de réplica e de pedido de dilação probatória (ID 199 550 579). O embargado, Condomínio Kimberley Plain, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das contribuições condominiais é do proprietário do imóvel, e que o título executivo extrajudicial que embasa a execução teria sido estabelecido e aprovado na Convenção do Condomínio, atendendo a todos os requisitos legais (ID 196 664 207). Em réplica, a parte embargante reiterou em linhas gerais os argumentos alinhados na petição inicial, bem como acrescentou que recente decisão do STJ previu que, os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial, são concursais, os quais deveriam ser liquidados conforme previsto no plano de recuperação judicial, mediante aprovação da assembleia de credores e da respectiva homologação judicial (ID 205 058 293). Na fase de especificação de provas (ID 204 597 606), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito, e os autos foram conclusos para sentença (ID 206 848 287). Certidão da proficiente servidora SUELY BARBOSA OLIVEIRA que colacionou aos presentes autos, com manutenção do feito na conclusão, o Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (ID 213587704 - Pág. 117 e seguintes). É o relatório, decido” Os embargos à execução foram julgados improcedentes nos seguintes termos (ID68375866, p.4): “5. Do Dispositivo. Em face do exposto, julgo improcedente os embargos à execução propostos, mediante resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, por ter as taxas condominiais natureza propter rem, e estarem devidamente constituídas na Convenção do Condomínio. Traslade-se cópia da presente aos autos tombado sob no 0705524-07.2024.8.07.0007. Condeno a parte embargante, LB12 Investimentos Imobiliários LTDA, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se”. LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargante) apela (ID68375876). Alega: “(...) preenchidos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Tema Repetitivo no 886, o reconhecimento da responsabilidade da locatária sobre os débitos debatidos se faz medida de direito.” Ressalta: “Dessa forma, ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído após o pedido de recuperação judicial, remanesce a necessidade de deliberação prévia do juízo universal quanto à legalidade e conveniência de qualquer ato constritivo que venha a ser solicitado pelos credores, incluindo penhoras, arrestos ou bloqueios de bens. Tal medida visa resguardar os princípios que regem a recuperação judicial, como a preservação da empresa e a manutenção das atividades produtivas”. Requer (ID68375876): “Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, (I) sendo declarada a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para apreciar pedidos de adoção de atos constritivos em face da apelante e (II) reconhecida a responsabilidade da empresa locatária sobre os débitos debatidos”. Preparo recolhido (ID68375877). Contrarrazões por CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN (embargado), pugnando pelo não conhecimento do recurso por alegada inexistência de interesse recursal em razão de formalização de acordo na ação principal. No mérito, requer o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID68375880). Pelo despacho de ID69200959, determinado a CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN (embargante/apelado) comprovar a homologação de acordo na ação principal no 0705524- 07.2024.8.07.0007. Em resposta, o apelado CONDOMÍNIO KIMBERLEY PLAIN informa que celebrou acordo extrajudicial com LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cujo objeto foi o crédito perseguido (petição - ID69640797). Pelo despacho de ID71275691, intimado o apelante LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA acerca de interesse recursal; a manifestação foi no sentido do julgamento do recurso em razão da não extinção da execução pelo Juízo na origem (petição - ID71623535). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (embargante/apelante) contra sentença proferida em sede de embargos à execução ajuizada em desfavor da apelante, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução com fundamento no art. 487, I do CPC. Por sua vez, CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN (embargado/apelado) informou a celebração de acordo extrajudicial com LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargante/apelante), cujo objeto foi o crédito perseguido no processo de execução no 0705524-07.2024.8.07.0007, e requereu a extinção do processo ante a perda superveniente do interesse recursal (ID68375880). Em consulta ao processo de execução principal no 0705524-07.2024.8.07.0007, verifica-se que LB-12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargante/apelante) satisfez integralmente o crédito perseguido, e a execução foi extinta nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Assim, após a interposição do recurso de apelação, o apelante cumpriu a obrigação, o que deve ser tido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único do CPC), devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quanto ao recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte advertida de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Majoro os honorários em 1% nos termos do art. 85, §11 do CPC e em consonância com o Tema Repetitivo 1059 do STJ. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora